Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO DE RISCO À OFENDIDA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA.
1. Na espécie, não há qualquer indício concreto de risco à integridade física ou psicológica da ofendida frente ao suposto autor dos fatos que justifique a decretação das medidas protetivas de urgência deferidas.
2. Reclamação conhecida e provida.